Tribunal: TJBA
Processo: 8126073-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126073-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3) Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, CAROLINA SEIXAS BACELLAR APELADO: L. G. F. D. S. e outros (3) Advogado(s):CAROLINA SEIXAS BACELLAR, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e recurso adesivo manejado pelos apelados contra sentença que julgou procedente em parte ação revisional cumulada com repetição de indébito, declarando o contrato como individual e não coletivo empresarial, determinando a aplicação do reajuste autorizado pela ANS e condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso adesivo pleiteou condenação por danos morais e multa por má-fé processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícito o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo do menor beneficiário; (ii) se a operadora comprovou adequadamente o aumento de sinistralidade ou variação de custos médicos hospitalares que justificasse tal reajuste; (iii) se há configuração de danos morais e má-fé processual passíveis de indenização e penalização. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a existência de relação consumerista. 4. Os reajustes anuais de planos de saúde coletivos não encontram limites nos percentuais estabelecidos pela ANS, exercendo esta agência apenas fiscalização quanto aos contratos coletivos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. Embora seja lícito o reajuste por variação de custos médicos hospitalares ou sinistralidade, é vedado o aumento aleatório e abusivo, sem o devido detalhamento dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade ou a variação de custos médicos hospitalares, sendo que os documentos apresentados não se revelaram aptos à comprovação dos incrementos que justificariam o reajuste aplicado. 7. O reajuste que elevou a mensalidade de R$ 579,61 para R$ 3.018,95, representando aumento superior a 520%, mostrou-se manifestamente desproporcional e abusivo, caracterizando desvantagem exagerada vedada pelo CDC. 8. A documentação apresentada pela operadora revelou inconsistências, com documento datado de dezembro de 2023 apresentando dados supostamente apurados até agosto de 2024, evidenciando impossibilidade material de sua elaboração na data indicada. 9. Quanto aos danos morais pleiteados no recurso adesivo, a mera cobrança excessiva, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo ao tratamento do menor beneficiário, tendo em vista o pronto deferimento da liminar. 10. A alegação de má-fé processual pela apresentação de documento com data retroativa, embora questionável, não configurou dolo específico caracterizador da litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na origem. Tese de julgamento: "1. O reajuste de plano de saúde coletivo mostra-se abusivo quando a operadora não comprova, de forma adequada, o aumento de sinistralidade ou variação de custos médicos hospitalares que justifique tal percentual, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva. 2. A apresentação de documentos com inconsistências temporais pela operadora, embora questionável, não configura, por si só, litigância de má-fé quando ausente o dolo específico. 3. A mera cobrança excessiva em plano de saúde não caracteriza dano moral indenizável quando não demonstrado efetivo prejuízo ao beneficiário, especialmente se assegurada a continuidade do tratamento mediante tutela de urgência.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV, § 1º, III; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; CPC, arts. 80, 85, §§ 2º, 3º, 4º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1577766/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 23/03/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1263857 RS 2018/0061742-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018); STJ - AgInt no AREsp: 1155520 SP 2017/0221645-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126073-23.2024.8.05.0001, tendo como apelante a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, e apelados Lucas Gabriel Fiuza de Souza e Leandro Santos de Souza, estes últimos também recorrentes adesivos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator